Tribunal: CARF
Processo: 10880.946063/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946063/2009-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.903 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE
Recorrente
AES TIETE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 16-42.772, proferido pela DRJ/SP1, que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente,
para não conhecer o direito creditório postulado e não homologar a compensação em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Por oportuno, registre-se que como os presentes autos, originalmente em papel, para
poderem tramitar virtualmente, foram objeto de digitalização, a menção feita às folhas
na presente decisão corresponde à numeração do processo digitalizado.
Trata-se do Despacho Decisório Derat São Paulo/SP de fls. 120/127, de não
homologação de compensações e de indeferimento de pedido de restituição, vinculados
ao crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no Exercício 2005, ano-calendário 2004.
Na decisão da Derat São Paulo/SP destaca-se a seguinte fundamentação fática:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946063/2009-46
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946063/2009-46

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946063/2009-46

Com base na fundamentação fática acima, foi indeferida a restituição e não
homologadas as compensações.
Cientificada da decisão, em 15/03/2010 (fls. 129), e intimada ao pagamento dos débitos
cuja compensação fora não homologada, a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, de fls. 158/178, em 14/04/2010, oferecendo, em sua defesa, as
seguintes razões de fato e de direito:
• nas preliminares:
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946063/2009-46

- afirma a tempestividade da defesa e a nulidade do despacho decisório de 18/02/2010,
por haver analisado informações já retificadas nos PER/DCOMP apresentados, em
08/02/2010 (antes da ciência da decisão administrativa), o que teria implicado falta de
análise das informações prestadas;
- que intimada em janeiro de 2010 a justificar a divergência entre o valor do saldo
negativo de IRPJ informado nos PER/DCOMP em litígio, formalizou as devidas
retificações
nos
PER/DCOMP
no
09961.01784.080210.1.7.022068
e
31523.05383.080210.1.6.026802, em 08/02/2010;
- que, nos termos das IN no 600, de 2005, e IN no 900, de 2008, as declarações
retificadoras substituem as originais, devendo ser objeto de decisão administrativa
própria;
- que mesmo o juízo de admissibilidade das retificadoras dependeria de decisão própria;
• no mérito:
- que na determinação do saldo negativo, a decisão recorrida teria desconsiderado as
estimativas cuja compensação não fora homologada no âmbito do processo
administrativo no 10880.915012/2008-91, ainda pendente de apreciação pelo CARF,
portanto, sem decisão administrativa definitiva;
- que em relação à estimativa de dezembro de 2003, a glosa se deveu ao recolhimento a
menor, objeto de lançamento de ofício no processo no 19515.007813/2008-14, também
ainda pendente de decisão definitiva;
- reitera os argumentos apresentados nos processos no 10880.915012/2008-91 e
19515.007813/200814;
- que a não homologação das compensações com base em decisões proferidas em outros
processos não poderia prevalecer, porque a DCOMP extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de ulterior deliberação definitiva da RFB (art. 74, §2o da Lei no
9.430, de 1996 c/c art. 127 do CC, art. 151, III do CTN e art. 56 do Decreto no 70.235,
de 1972);
- que, assim sendo, estariam extintos os débitos das estimativas mensais de janeiro a
maio de 2004, na medida em que ainda inexistente decisão não homologatória
transitada em julgado, e vigente o efeito suspensivo dos recursos interpostos;
- que como os débitos das estimativas, cujas compensações forem definitivamente não
homologadas, serão objeto de cobrança naqueles autos, por ser a DCOMP instrumento
de confissão de dívida, hábil e suficiente para imediata inscrição em dívida ativa e
cobrança executiva, haverá duplicidade de exigências;
- requer a homologação das compensações e o deferimento da restituição em litígio.
Em 24/09/2010, foi providenciada a re-ratificação do despacho decisório (fls. 449/453),
com a alteração dos PER/DCOMP apreciados, conforme abaixo:
1. O contribuinte AES TIETE S/A, CNPJ 02.998.609/0001-27, transmitiu as seguintes
PER/DCOMP 's (fls. 375 a 400):
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946063/2009-46

Em 13/10/2010 (fls. 455), a autoridade preparadora não se manifestou sobre
tempestividade da manifestação de inconformidade, e encaminhou o processo para
julgamento.
Em 18/11/2010, a contribuinte protocolizou aditamento à defesa, de fls. 456/457, no
qual disse que foi cientificada da re-ratificação do despacho decisório em 19/09/2010.
Com isso, os PER/DCOMPs retificadores teriam passado a constar da decisão recorrida,
mas não teria havido apreciação dos demais fundamentos apresentados pela defesa
quanto à legitimidade de seu direito de crédito, e, consequentemente, das compensações
realizadas.
Requer assim a remessa da manifestação de inconformidade de 14/04/2010 à autoridade
julgadora, reiterando desde já todos os argumentos ali expostos, de maneira a permitir
que sejam apreciados os fundamentos que comprovam a legitimidade do crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 e a necessidade de homologação das
compensações
e
restituições
formalizadas
nos
PER/DCOMPs
n°
09961.01784.080210.1.7.02-2068 e 31523.05383.080210.1.6.02-6802
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa.
O ato administrativo é valido se não há prejuízo para a defesa e cumpriu sua finalidade.
O cerceamento do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em
tese, principalmente quando o exame da manifestação de inconformidade evidencia a
correta percepção do conteúdo e da motivação do ato de não homologação da
compensação
Matéria Litigiosa em Outro Processo.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para reapreciar matéria em
litígio em outros processos administrativos, devendo apenas ser dada a devida
repercussão da decisão válida e vigente proferida naqueles autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2004
Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não Homologação.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário
constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946063/2009-46

período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não atendem os pressupostos de
certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante lançamento, cobrança e inscrição em
Dívida Ativa da União.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão administrativa de não
homologação de compensação, as estimativas devem integrar o saldo negativo do
período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando pelo provimento, onde apresenta seus argumentos de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Da Suspensão do Processo por Prejudicialidade
Antes de apreciar os argumentos do contribuinte, cumpre-se verificar eventual
suspensão deste processo por prejudicialidade, em face dos processos no 19515.007813/2008-14
e 10880.915012/2008-91.
Como relatado, o interessado, por meio de Dcomp transmitida eletronicamente,
solicita a compensação de débito com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004.
O contribuinte declara na linha 20 da Ficha 12-A da DIPJ/2005, o valor de R$
450.190,47 como saldo negativo. Porém, como se constata dos autos, o contribuinte sofreu ação
fiscal que resultou no auto de infração exarado no processo de no 19515.007813/2008-14 que,
dentre outros, apurou diferenças no ‘IRPJ pago por estimativa’, resultando a inversão do saldo
negativo para IRPJ a pagar no valor de R$ 3.159.041,09. Ou seja, na linha 20 da ficha 12-A da
DIPJ/2005, em vez de saldo negativo passou a existir imposto a pagar.
Além desse fato, as estimativas de janeiro a maio do ano-calendário de 2004
foram compensadas com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, e este saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 é objeto de discussão travada no processo n°
10880.915012/2008-91.
De acordo com pesquisa realizada nesta data (07/12/2020), no sitio do CARF, o
referido processo de no 19515.007813/2008-14 encontra-se aguardando julgamento de Recurso
Especial da PGFN, após proferido o Acórdão no 1202-001.021, que negou provimento ao recurso
de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário. Embora não haja definitividade no
âmbito administrativo, o contribuinte obteve êxito parcial, pois: (i) Recurso de Ofício: o CARF
confirmou a decisão de primeira instância exonerou, respectivamente, em relação ao ano-
calendário de 2003, a multa isolada no montante de R$ 5.725.140,52 e, em relação ao ano--
calendário de 2004, decidiu pelo cancelamento de parte do IRPJ no valor de R$450.190,47 e da
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946063/2009-46

multa isolada proporcional, no valor de R$337.642,85; (ii) Recurso Voluntário: o CARF
reformou Acórdão proferido pela DRJ, dando parcial provimento ao recurso, para cancelar a
multa isolada sobre as estimativas não recolhidas de IRPJ/CSLL, referente aos períodos de
dezembro de 2004 e dezembro de 2007.
O processo de no 10880.915012/2008-91, por sua vez, está pendente de apreciação
de recurso voluntário, regularmente interposto.
É evidente a conexão entre o presente processo e os outros dois referidos. Por
certo, a decisão que se há de proferir aqui depende fundamentalmente do que for lá decidido lá,
vez que as discussões lá travadas influenciam na formação do direito creditório discutido nestes
autos, impondo-se a suspensão do presente feito, por prejudicialidade, até decisão definitiva
daqueles processos.
O tema é disciplinado pelo o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de
Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 313 – Suspende-se o processo:
(...)
V – quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente: (...).”
Por fim, com referência aos argumentos apresentados na petição de fls. 642 e
seguintes, há de tecer os seguintes comentários. O contribuinte discorda da correlação
mencionada acima e sustenta a desnecessidade de sobrestamento, aduzindo que a estimativa
compensada será cobrada de qualquer forma, com risco de dupla penalização ao contribuinte, e
cita que tal entendimento é corroborado por Parecer da PGFN.
Em que pese seus argumentos, eles não devem prosperar. É certo que o sujeito
passivo, tendo declarado regularmente a compensação de estimativas integrantes do saldo
negativo, aqui sob análise, não pode ser duplamente onerado com a eventual cobrança das
estimativas em razão da não-homologação da compensação declarada e da glosa destas
estimativas no subsequente saldo negativo apurado. Porém, não se pode reconhecer indébito
tributário sem que os componentes que formam o crédito possuam os atributos de certeza e
liquidez. Se a mera possibilidade de cobrança de débito confessado fosse suficiente para
reconhecer um determinado indébito, não haveria porque não se reconhecer direito creditório
decorrente de débitos de estimativa, por exemplo, confessados em DCTF e que não foram
adimplidos, pois, da mesma forma que ocorre no casos da DComp, o débito informado em
DCTF configura confissão de dívida.

Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
1. Os autos sejam sobrestados na unidade de origem para aguardar decisões
definitivas na esfera administrativa dos processos no dos processos no 19515.007813/2008-14 e
10880.915012/2008-91, fazendo acostar aos autos cópias das referidas decisões.
2. Considerando tais decisões, a unidade de origem deverá fazer um Relatório
conclusivo acerca da disponibilidade e suficiência do crédito reivindicado.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946063/2009-46

3. Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital